Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO no 1003196-46.2021.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Requerente : BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
Requeridos : FERNANDO FELÍCIO MARQUES e outra
Número do Protocolo : 1003196-46.2021.8.11.0000
Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO a Recurso de Apelação Cível já interposto, mas que ainda não aportou ao Tribunal, formulado por BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, visando à suspensão dos efeitos a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Anulação de Ato Jurídico” (Proc. no 1009068-72.2017.8.11.0003), ajuizada contra o peticionante por FERNANDO FELÍCIO MARQUES e PATRÍCIA DALL AGNOL MARQUES, julgou procedente o pedido, para anular o procedimento extrajudicial de excussão da garantia fiduciária deflagrado pelo Itaú Unibanco, que culminou na arrematação do bem pelo peticionante/apelante, primeiro por reputar nula a intimação editalícia do devedor para a purgação da mora, pois, na visão do MM. Juiz, não teriam sido esgotados “os meios de localização dos devedores antes de declará-los em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital”, e, depois, por ele verificar que não houve a intimação pessoal dos devedores “acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais”; com base nesses fundamentos, a r. sentença julgou improcedente a pretensão reivindicatória deduzida pelo peticionante nos autos em apenso (cf. Id. no 77620475).
O peticionante discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo face a alta probabilidade de seu provimento.
Sustenta, por um lado, a validade da intimação editalícia dos devedores para a purgação da mora, dizendo que eles estavam evidentemente “se esquivando e criando embaraços para não receberem a notificação pessoal”, tanto que “tentou-se a notificação (...) no endereço do imóvel dado em garantia por seis vezes, cinco pelo cartório e uma pelos correios”, mas todas restaram frustradas.
Por outro lado, afirma que não consta da petição inicial da ação anulatória qualquer menção à suposta falta de intimação pessoal para a realização dos leilões, daí porque a r. sentença padece de nulidade por julgamento “extra petita”.
Aduz, por fim, que é patente o risco de dano grave, pois a r. sentença revogou a decisão que antecipara a tutela reivindicatória e, assim, ordenou a reintegração dos devedores/apelados na posse do imóvel objeto da lide, por ele ocupado há quase três anos.
Pede, pois, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “visando não reintegrar os requeridos (Fernando e Patrícia) na posse do imóvel objeto da lide” (cf. Id. no 77620473 - Pág. 22).
É a suma.
A questão é simples e prescinde de maiores considerações.
Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, nos procedimentos de excussão de garantia fiduciária no âmbito do SFH, é possível e válida a intimação editalícia para purgação da mora quando restar frustrada a tentativa de intimação pessoal, cumprindo ao credor esgotar os meios disponíveis à localização do devedor, e quando se possa legitimamente presumir que ele esteja em local incerto e não sabido.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. (...) 1. É legítima a notificação do devedor por meio de edital no procedimento de execução extrajudicial de financiamento imobiliário, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor. Precedentes desta Corte” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1706761/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/05/2019, DJe 22/05/2019).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...). SÚMULA No 7/STJ. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. FRUSTRAÇÃO. TENTATIVAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, no regime de execução extrajudicial do Decreto-Lei n° 70/1966, somente é legítima a publicação de edital, inclusive da realização do leilão, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor por meio do Cartório de Título e Documentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no AREsp 963.818/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 17/11/2016, DJe 24/11/2016).
Os devedores alegam, na inicial da ação anulatória, que “não foram intimados pessoalmente para purgar a mora (...) porque conforme certificado pelo oficial do cartório, todas as vezes que foi até a residência foi informado pelos vizinhos que os requerentes não se encontravam no local em horário comercial, pois logicamente encontravam-se trabalhando” (cf. Id. no 10615870 - pág. 5 daqueles autos).
O arrematante diz, na petição de atribuição de efeito suspensivo, que “os requeridos Fernando e Patrícia estavam em local certo, continuavam morando no endereço do imóvel objeto da lide”, mas “estavam se esquivando e criando embaraços para não receberem a notificação pessoal” (cf. Id. no 77620473 - pág. 10 dos presentes autos).
Por sua vez, o MM. Juiz anotou que os devedores “não se encontravam em local incerto ou não sabido”, e que “apenas não se encontrava na sua casa quando das possíveis tentativas de entrega da notificação para a constituição em mora”; arrematou dizendo que “não se vislumbra em qualquer elemento nos autos a tentativa de se esquivar das notificações ou de dificultar sua realização” (cf. Id. no 77620475 - pág. 9).
O que se vê é que o instrumento da notificação extrajudicial enviada pelo Cartório via postal retornou pelo motivo “endereço insuficiente”, e que as tentativas de intimação pessoal também se frustraram porque, segundo a certificação feita pelo Tabelião Substituto, os devedores “não foram localizados no endereço citado, por informação os mesmos não se encontram em horário comercial” (cf. Id. no 10616223 - pág. 3/10 e 13), ou seja, conquanto o notário tenha declarado o resultado infrutífero da diligência, bem como o porquê do resultado negativo, não mencionou qualquer indício de ocultação.
O peticionante alega que a intimação por edital tem fundamento no item 6.8.22 da CNGC vigente à época, que previa que, “não sendo localizado o devedor, seu representante legal, ou procurador nos endereços indicados pelo credor fiduciário e no endereço do imóvel dado em garantia, o Oficial incumbido da intimação certificará o fato circunstanciadamente mencionando todas as diligências efetuadas com as buscas empreendidas, e o Oficial do Registro de Imóveis promoverá intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de Comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária”.
Quanto a isso, anoto que, ao menos em primeira análise, não há certificação circunstanciada de todas as diligências realizadas, e, depois, que, se os devedores “estavam se esquivando e criando embaraços para não receberem a notificação pessoal”, como diz o peticionante, aplicar-se-ia o disposto no item subsequente, 6.8.23, que não autoriza imediata e automática intimação por edital.
Referido item dispunha o seguinte:
“6.8.23 - Na hipótese de o devedor, seu representante legal, ou procurador se ocultar de forma a não permitir a intimação, o Oficial do Registro de Imóveis certificará essa circunstância, a fim de que o credor fiduciário promova a intimação pela via judicial. O procedimento extrajudicial será mantido aberto por 60 (sessenta) dias, findos os quais, se não houver manifestação do credor fiduciário, será arquivado”.
No mesmo sentido é a norma atualmente vigente (CNGC/MT, arts. 1.482 e 1.483).
Pelo exposto, como as circunstâncias que envolveram a intimação por edital ainda precisam de investigação mais pormenorizada, o que será feito quando do julgamento da apelação, que poderá tanto seguir a direção adotada pela sentença, como a outra diametralmente oposta, não havendo, portanto, alto grau de probabilidade de provimento do apelo ou de relevância de sua fundamentação, o quadro deve permanecer inalterado, pelo que INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se as partes e comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator